Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-65.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707090-65.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KELVIN FIGUEIREDO LIMA, ADENILSON PEIXOTO RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Torne-se sem efeito a certidão de ID 60235772 e restitua-se o prazo para apresentar recurso. À Defensoria Pública. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES